Tribunal: TJDFT
Processo: 0702092-30.2022.8.07.0013
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
APELAÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AÇÃO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. MELHOR INTERESSE DA MENOR. PODER FAMILIAR EXERCIDO PELO GENITOR. AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES. INCLUSÃO EM FAMÍLIA SUBSTITUTA. MEDIDA EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE.
1. Em que pese ser prioridade a aplicação do princípio da primazia da família natural, o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê ainda que caso haja ameaça ou violação aos direitos do menor (artigo 98), deve-se aplicar medidas protetivas (artigo 99), dentre elas, o acolhimento institucional e a colocação em família substituta (artigos 19 e 101).
2. Verificado que o genitor não possui condições de atender às necessidades essenciais da infante, como seu pleno desenvolvimento físico, emocional, psicológico, mental, moral, social e espiritual, em condições de liberdade e dignidade (artigo 227 da Constituição Federal e artigos 1o e 4o do Estatuto da Criança e do Adolescente), deve-se manter a sentença que determinou o acolhimento institucional da menor até que seja possível a colocação em família substituta.
3. Recurso conhecido e desprovido.